Tribunal: TJDFT
Processo: 0703826-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0703826-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LAURA LEITE WIECHERS SANTORO, GIACOMO FRANCISCO SANTORO AGRAVADO: DORVALINO CHINI DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Os agravados apresentam, na petição (Id. 33.135.591), pedido de dilação do prazo assinalado para início da execução das obras consoante determinado na decisão liminar do Agravo de Instrumento (Id. 32.978.044), outrora proferida por esta relatoria. Indefiro o referido pedido, considerando que a decisão do ilustre Juízo de 1o Grau nos autos no 0714797-18.2021.8.07.0006, objeto do presente Agravo, já atribuía aos réus/agravados a responsabilidade pela execução das obras de caráter emergencial; sendo que eles já tinham ciência desta obrigação desde o dia 31.01.2022, consoante certificado no mandado juntado aos autos do processo de origem (Id. 114.360.623). Inclusive, os réus/agravados já apresentaram nos autos de origem o projeto de execução das obras (Id. Origem: 115.769.707 e 115.767.708), conforme determinado pelo juízo agravado. Assim, resta demonstrado que os réus/agravados tiveram tempo suficiente para providenciar o início das obras, consoante determinado; razão pela qual não vislumbro motivos para deferir a prorrogação do respectivo prazo. Diante do exposto, por ora, nada tenho a reconsiderar em relação a decisão liminar outrora proferida nos presentes autos (Id. 32.978.044); sem prejuízo de eventual reanálise do pedido de retratação, após a apresentação das contrarrazões ao Agravo Interno, na forma do disposto nos parágrafos 2o e 3o, do art. 255 do Regimento Interno do TJDFT. Brasília – DF, 03 de março de 2022 JOÃO LUíS FISCHER DIAS Desembargador